Tribunal: TJSP
Processo: 1076125-51.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 14.379,60, com correção monetária a partir da propositura da ação e juros legais desde a citação. Insurgência da requerida, aduzindo que a apelada alterou a causa de pedir após a contestação da apelante e que, mesmo que considerada a nova causa de pedir, o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 14.379,60, com correção monetária a partir da propositura da ação e juros legais desde a citação. Insurgência da requerida, aduzindo que a apelada alterou a causa de pedir após a contestação da apelante e que, mesmo que considerada a nova causa de pedir, o pleito seria igualmente improcedente, em virtude do tipo de contratação entabulado. Alegação da ré no sentido de que houve o cancelamento do contrato na data de 14/12/2020, fato este não negado pela autora, tornando-se, destarte, incontroverso. Pedido inicial que se referia à cobrança de mensalidades posteriores ao cancelamento, e não a pagamento de valores decorrentes de cláusula penal contratual. Alteração da causa de pedir que, de fato, ocorreu após a contestação e sem assentimento da parte contrária. Inobservância do disposto no art. 329, I, do CPC. Ação improcedente. Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial.
RECURSO PROVIDO.